Tribunal: TJES
Processo: 5013947-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OMISSÃO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-SALÁRIO. INCIDÊNCIA SOBRE RENDIMENTOS LÍQUIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. para limitar os descontos incidentes sobre folha de pagamento e conta-salário ao percentual máximo de 50% dos rendimentos líquidos do embargante e para delimitar a incidência da multa cominatória à periodicidade mensal. O embargante alega erro de fato e omissão, sob o argumento de que o valor de R$ 9.010,32 corresponde a rendimento excepcional e não a renda mensal fixa, e pede o retorno do limite de 30% ou, subsidiariamente, a incidência sobre a média real dos rendimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se a referência ao valor de R$9.010,32 como renda mensal fixa caracteriza vício apto a justificar embargos de declaração, nos termos dos incisos I e III do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e apenas admitem cabimento nas hipóteses taxativamente previstas nos incisos I e III do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado mencionou o valor de R$ 9.010,32 na fundamentação, mas o dispositivo determinou de modo expresso que os descontos incidam sobre os rendimentos líquidos do embargante.

O comando dispositivo afasta a alegação de omissão ou erro de fato com aptidão modificativa, porque a limitação incide, em cada competência, sobre a remuneração líquida efetivamente percebida e não sobre valor fixo previamente estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A referência, na fundamentação do acórdão, a valor indicado como renda mensal fixa não caracteriza vício apto a ensejar embargos de declaração quando o dispositivo limita os descontos aos rendimentos líquidos efetivamente percebidos.

A limitação dos descontos sobre folha de pagamento e conta-salário deve observar, em cada competência, a remuneração líquida efetivamente percebida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, incisos I e III do art. 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013947-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FLAVIO DE ASSIS NICCHIO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OMISSÃO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-SALÁRIO. INCIDÊNCIA SOBRE RENDIMENTOS LÍQUIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. para limitar os descontos incidentes sobre folha de pagamento e conta-salário ao percentual máximo de 50% dos rendimentos líquidos do embargante e para delimitar a incidência da multa cominatória à periodicidade mensal. O embargante alega erro de fato e omissão, sob o argumento de que o valor de R$ 9.010,32 corresponde a rendimento excepcional e não a renda mensal fixa, e pede o retorno do limite de 30% ou, subsidiariamente, a incidência sobre a média real dos rendimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se a referência ao valor de R$9.010,32 como renda mensal fixa caracteriza vício apto a justificar embargos de declaração, nos termos dos incisos I e III do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e apenas admitem cabimento nas hipóteses taxativamente previstas nos incisos I e III do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado mencionou o valor de R$ 9.010,32 na fundamentação, mas o dispositivo determinou de modo expresso que os descontos incidam sobre os rendimentos líquidos do embargante.

O comando dispositivo afasta a alegação de omissão ou erro de fato com aptidão modificativa, porque a limitação incide, em cada competência, sobre a remuneração líquida efetivamente percebida e não sobre valor fixo previamente estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A referência, na fundamentação do acórdão, a valor indicado como renda mensal fixa não caracteriza vício apto a ensejar embargos de declaração quando o dispositivo limita os descontos aos rendimentos líquidos efetivamente percebidos.

A limitação dos descontos sobre folha de pagamento e conta-salário deve observar, em cada competência, a remuneração líquida efetivamente percebida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, incisos I e III do art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013947-66.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
FLAVIO DE ASSIS NICCHIO

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FLAVIO DE ASSIS NICCHIO
contra o acórdão (Id. 18202926) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, para reformar a decisão agravada, a fim de limitar os descontos incidentes sobre a folha de pagamento/conta-salário do agravante ao percentual máximo de 50% de seus rendimentos líquidos e delimitar a incidência da multa cominatória fixada na origem para periodicidade mensal.

O embargante sustenta a existência de erro de fato e omissão no julgado. Argumenta, em síntese, que o acórdão considerou o valor de R$9.010,32 como sua renda mensal fixa, quando, em verdade, tal montante refere-se a um mês de rendimento excepcional.

Colaciona novos extratos para demonstrar que sua renda é variável e que a média duodecimal é consideravelmente inferior, tornando a retenção de 50% incomportável à manutenção de sua subsistência básica.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que a limitação retorne ao patamar de 30% ou, subsidiariamente, que incida sobre a média real de seus rendimentos.

Pois bem.

Sabe-se que os embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, somente sendo admitidos nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022, I e III, do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição ou omissão da sentença ou acórdão, ainda que opostos para fins meramente prequestionadores.

Na espécie, não se constata o vício suscitado, porquanto, embora a fundamentação tenha feito referência ao valor de R$9.010,32 (nove mil, dez reais e trinta e dois centavos) como renda mensal fixa do embargante, o comando dispositivo foi expresso ao determinar que os descontos incidam sobre seus rendimentos líquidos. Desse modo, não se evidencia prejuízo concreto à parte embargante, uma vez que a limitação dos descontos observa, em cada competência, a remuneração líquida efetivamente percebida. Confira-se:

“Ante o exposto, com fundamento nas razões expendidas,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, a fim de (i) limitar os descontos incidentes sobre a folha de pagamento/ conta-salário do agravado ao percentual máximo de
50% (cinquenta por cento)
de seus rendimentos líquidos; e (ii)
delimitar a incidência da multa cominatória
fixada na origem para periodicidade
mensal
.”

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.